Tribunal: TJMT
Processo: 1013298-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013298-64.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO), CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 032.771.891-98 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (IMPETRANTE), CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 032.771.891-98 (PACIENTE), ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013298-64.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ADEMIR MAIA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DENTRO DO PRAZO DE 90 DIAS – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA [APÓS SUA DECRETAÇÃO] EM TRÊS OPORTUNIDADES [PELO TJMT, STJ E, NOVAMENTE, PELO JUIZ DA CAUSA] – CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ENTENDIMENTO DO STJ –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“(...) não há que se falar em ilegalidade da prisão pela não reapreciação de sua necessidade dentro do prazo de 90 (noventa) dias, quando a adequação da medida tenha sido reafirmada por este Tribunal dentro do prazo previsto pela legislação processual.”
(TJMG,
Habeas Corpus
n° 0000.20.033384-7/000).

A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque,
“não se trata de termo peremptório”
(STJ, AgRg no HC 580.323/RS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013298-64.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ADEMIR MAIA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA, contra ato
omissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que não reavaliou a necessidade da prisão preventiva decretada pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de
drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante sustenta que

a autoridade apontada como coatora deveria reavaliar a imprescindibilidade da custódia preventiva a cada 90 (noventa) dias, o que não o fez, tornando ilegal a segregação do paciente.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, por inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013298-64.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante, no dia
18.3.2020
, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Em
20.3.2020
, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão cautelar, para a garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva do paciente.

No dia
8.5.2020
, esta e. Câmara Criminal reconheceu a legalidade da decretação da custódia preventiva do paciente, no julgamento do
Habeas Corpus
no 1008021-67.2020.1.11.0000, nos termos da seguinte EMENTA:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI INÚMEROS REGISTROS CRIMINAIS, INCLUSIVE DA MESMA NATUREZA
– INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na reiteração delitiva do agente.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.”

O supracitado
mandamus
foi objeto de outro
habeas corpus
, impetrado no STJ [HC no 580.273/MT], que teve a ordem denegada, em
21.5.2020
, pelo Ministro FELIX FISCHER, o qual reconheceu que
“o decreto encontra-se concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais”
, a justificar
“a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva, somado à apreensão de 16 invólucros de pasta base de cocaína pesando 21 g, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente”
.

Nas informações prestadas, o magistrado singular noticiou que, no dia
29.6.2020
, reavaliou e manteve a custódia preventiva do paciente, ao fundamento de que
“não fora acostado nos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da prisão, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a ordem pública e eventual aplicação da lei penal”
, especialmente diante da reiteração delitiva.

O juiz da causa ainda informou que
“os autos aguardam a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 16 de julho de 2020, às 17h, a ser realizada como ato virtual”
.

Diante desse contexto, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi reavaliada, em todas as ocasiões, dentro do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, a afastar o alegado constrangimento ilegal.

Destaca-se o seguinte aresto do TJMG:

“(...) não há que se falar em ilegalidade da prisão pela não reapreciação de sua necessidade dentro do prazo de 90 (noventa) dias, quando a adequação da medida tenha sido reafirmada por este Tribunal dentro do prazo previsto pela legislação processual.”
(
Habeas Corpus
Criminal 1.0000.20.033384-7/000, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 21/05/2020).

Ademais, a ausência de reavaliação periódica da custódia preventiva – dentro do prazo de 90 dias –, não implica em imediata revogação, conforme decidido recentemente pelo STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...].
NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. RÉU COM REGISTRO DE DIVERSOS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...] com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/2019 ao art. 316 do CPP estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade,
o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
. [...]. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020